Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706242-04.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAPER SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA APELADO: ESLLANE DA COSTA SANTOS D E S P A C H O Indefiro o pedido formulado na petição de ID no 24255420, tendo em vista que a apelante é representada por mais de um advogado. Brasília, DF, em 22 de março de 2021 18:43:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator